Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato no 260515-5 e de todo o débito a ele vinculado; determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, em razão de suposto débito no valor de R$ 132,14, referente à fatura/nota fiscal n. 71380658 e condenar a réu a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do contrato e de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da recorrente a lhe pagar o valor de R$ 25.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, ao tentar adquirir veículo, descobriu que seu nome estava negativado, por dívida no valor de R$ 132,14, com vencimento em 13/06/2023, oriunda de contrato junto à ré. Argumentou que o instrumento é fraudulento, pois a autora não tem nenhum contrato vinculado ao seu CPF com a concessionária ré. Informou que nunca residiu no endereço vinculado ao contrato, bem como que a cobrança é indevida. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56229939). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora não tentou solucionar a questão na esfera administrativa. No mérito, alega que no seu sistema comercial, o contrato de no 260515-5 está em nome da autora, vinculado ao seu CPF, desde 05/02/2022. Argumenta que foi esse contrato que deu origem ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que existem mais duas faturas em aberto, totalizando o valor de R$ 360,75. Afirma que agiu no exercício regular do direito de credor, pois o débito está vinculado ao CPF da autora. Discorre que somente procede as instalações elétricas em razão de solicitações, mediante o fornecimento de dados pessoais, bem como que não tem interesse de criar contratos de forma aleatória. Sustenta que não adotou conduta ilícita e que a autora não comprovou as alegadas ofensas morais suportadas, inexistindo dever de reparação de danos. Afirma que o valor da indenização por danos morais ultrapassou a natureza compensatória e caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a declaração de inexistência de débito, não sendo necessária a comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa da controvérsia para acesso à Justiça. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, ainda que se admita a utilização de print de tela de sistema como meio de prova (art. 369 c/c 422 do CPC), a recorrente não logrou êxito em comprovar que autora solicitou o fornecimento de energia em seu nome, por meio do contrato de no 260515-5. A juntada única de cópia de tela de sistema administrativo com os dados da consumidora, sem qualquer documento que respalde a solicitação (contrato de locação, escritura pública, cessão de direito ou outro documento devidamente assinado pela titular que demonstre a contratação do serviço), não se mostra suficiente para comprovar que a contratação do serviço de fornecimento de energia foi realizado por ela. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1642318, 07073106020228070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022.) Logo, restou evidenciado que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de inadimplência referente a contrato que a recorrida não formalizou, não caracterizando, portanto, exercício regular de direito relativo à cobrança e inscrição de inadimplência em nome da recorrida. A conduta da concessionária recorrente além de configurar ilícito, caracteriza o defeito na prestação de serviço e gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe, portanto, à recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.